Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato.
2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da suposta prática de crime contra a vida, bem como tendo em vista a extensa ficha criminal do acusado, com evidenciado risco de reiteração criminosa.
3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes.
4. Ordem denegada.